Tribunal: STJ
Processo: 8004041-03.2023.8.05.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009650 - BA (2025/0280601-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E
FUNDAMENTAL LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
MARIA CLARA DE SOUZA OLIVEIRA - RJ230602
AGRAVADO
: ANA CARULINE DE SA CAVALCANTE
AGRAVADO
: ANA MARIA DUARTE DE AMORIM
AGRAVADO
: ANTONIO GONZAGA DE MENEZES NETO
AGRAVADO
: BEATRIZ FREIRE DE DEUS
AGRAVADO
: CAROLINE MUNIZ BARROS
AGRAVADO
: ELOAH EULALIA SOUZA CRUZ
AGRAVADO
: JOHANN ANIEL SIZA TRIBUZY
AGRAVADO
: LARISSA GIOVANNA FERREIRA CORDEIRO VIANA
AGRAVADO
: LUIZ PAULO GOMES TEIXEIRA
AGRAVADO
: MAILA RODRIGUES DE BRITO ROCHA
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO GONCALVES GUEDES COUTINHO
AGRAVADO
: MAYKO TOJAL ROCHA
AGRAVADO
: MICAELLY LEITE PINHEIRO
AGRAVADO
: MILLENA DINIZ SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VITORIA DE ALMEIDA RIBEIRO ALVES
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA GOMES TÁVORA - PE043870
LORRANE TORRES ANDRIANI - PE043842
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA54034757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 2069ee54-5c06-4842-8125-f7dc654da96a

2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 2069ee54-5c06-4842-8125-f7dc654da96a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009650 - BA (2025/0280601-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E
FUNDAMENTAL LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
MARIA CLARA DE SOUZA OLIVEIRA - RJ230602
AGRAVADO
: ANA CARULINE DE SA CAVALCANTE
AGRAVADO
: ANA MARIA DUARTE DE AMORIM
AGRAVADO
: ANTONIO GONZAGA DE MENEZES NETO
AGRAVADO
: BEATRIZ FREIRE DE DEUS
AGRAVADO
: CAROLINE MUNIZ BARROS
AGRAVADO
: ELOAH EULALIA SOUZA CRUZ
AGRAVADO
: JOHANN ANIEL SIZA TRIBUZY
AGRAVADO
: LARISSA GIOVANNA FERREIRA CORDEIRO VIANA
AGRAVADO
: LUIZ PAULO GOMES TEIXEIRA
AGRAVADO
: MAILA RODRIGUES DE BRITO ROCHA
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO GONCALVES GUEDES COUTINHO
AGRAVADO
: MAYKO TOJAL ROCHA
AGRAVADO
: MICAELLY LEITE PINHEIRO
AGRAVADO
: MILLENA DINIZ SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VITORIA DE ALMEIDA RIBEIRO ALVES
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA GOMES TÁVORA - PE043870
LORRANE TORRES ANDRIANI - PE043842
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA53269731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 1d6665fa-f1d0-4e82-9291-7693acc182cd

2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO
SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra decisão monocrática da
Presidência do STJ por meio da qual aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado (fls. 837):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE.
CURSO DE MEDICINA. AUMENTO NO PERCENTUAL
DE 11%. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS QUE
IMPLICARIAM
NO
REFERIDO
AUMENTO,
INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1O E 2O DA
REAJUSTE ILEGAL. DEVOLUÇÃO EM
LEI 9.870/99.
DOBRO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que, "No presente caso, a
decisão de inadmissão do Recurso Especial baseou-se na suposta inexistência de violação
aos dispositivos invocados. O Agravo em Recurso Especial interposto pela ora Agravante,
por sua vez, impugnou especificamente esse ponto, demonstrando o equívoco da decisão
de inadmissão, como se pode observar da leitura de suas razões" (fl. 1.068).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 1.075-1.082).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos fundamentos
Súmula n. 182/STJ,
da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 1.060-1.061):
Documento eletrônico VDA53269731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 1d6665fa-f1d0-4e82-9291-7693acc182cd

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado -
e ausência/erro de indicação de artigo de lei
Súmula 284/STF
federal
violado
-

(divergência
Súmula
284/STF
jurisprudencial).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos
fundamentos.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso especial
– incidência da
em razão da ausência de adequada impugnação – não
Súmula n. 182/STJ
foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a reiterar as alegações
do agravo em recurso especial, deixando de impugnar de forma efetiva o óbice da
Súmula 284/STF.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os preceitos
da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1021,
/2015 e da
é inviável o agravo interno que
Súmula 182/STJ,
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.
1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
Documento eletrônico VDA53269731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 1d6665fa-f1d0-4e82-9291-7693acc182cd

monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a
parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§ 1o
art. 1021,
do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 1d6665fa-f1d0-4e82-9291-7693acc182cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.009.650 / BA
Número Registro: 2025/0280601-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80040410320238050146
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL
LTDA.
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
MARIA CLARA DE SOUZA OLIVEIRA - RJ230602
AGRAVADO
: ANA CARULINE DE SA CAVALCANTE
AGRAVADO
: ANA MARIA DUARTE DE AMORIM
AGRAVADO
: ANTONIO GONZAGA DE MENEZES NETO
AGRAVADO
: BEATRIZ FREIRE DE DEUS
AGRAVADO
: CAROLINE MUNIZ BARROS
AGRAVADO
: ELOAH EULALIA SOUZA CRUZ
AGRAVADO
: JOHANN ANIEL SIZA TRIBUZY
AGRAVADO
: LARISSA GIOVANNA FERREIRA CORDEIRO VIANA
AGRAVADO
: LUIZ PAULO GOMES TEIXEIRA
Documento eletrônico VDA54006717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 204922ee-c039-4028-86a8-62d0416fa20d

AGRAVADO
: MAILA RODRIGUES DE BRITO ROCHA
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO GONCALVES GUEDES COUTINHO
AGRAVADO
: MAYKO TOJAL ROCHA
AGRAVADO
: MICAELLY LEITE PINHEIRO
AGRAVADO
: MILLENA DINIZ SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VITORIA DE ALMEIDA RIBEIRO ALVES
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA GOMES TÁVORA - PE043870
LORRANE TORRES ANDRIANI - PE043842
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL
LTDA.
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
MARIA CLARA DE SOUZA OLIVEIRA - RJ230602
AGRAVADO
: ANA CARULINE DE SA CAVALCANTE
AGRAVADO
: ANA MARIA DUARTE DE AMORIM
AGRAVADO
: ANTONIO GONZAGA DE MENEZES NETO
AGRAVADO
: BEATRIZ FREIRE DE DEUS
AGRAVADO
: CAROLINE MUNIZ BARROS
AGRAVADO
: ELOAH EULALIA SOUZA CRUZ
AGRAVADO
: JOHANN ANIEL SIZA TRIBUZY
AGRAVADO
: LARISSA GIOVANNA FERREIRA CORDEIRO VIANA
AGRAVADO
: LUIZ PAULO GOMES TEIXEIRA
AGRAVADO
: MAILA RODRIGUES DE BRITO ROCHA
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO GONCALVES GUEDES COUTINHO
AGRAVADO
: MAYKO TOJAL ROCHA
AGRAVADO
: MICAELLY LEITE PINHEIRO
AGRAVADO
: MILLENA DINIZ SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VITORIA DE ALMEIDA RIBEIRO ALVES
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA GOMES TÁVORA - PE043870
LORRANE TORRES ANDRIANI - PE043842
Documento eletrônico VDA54006717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 204922ee-c039-4028-86a8-62d0416fa20d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 204922ee-c039-4028-86a8-62d0416fa20d